Tribunal: STF
Processo: RHC 182540
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 37, p. 36 e ss.) interposto em face de acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 552.123/SP), assim ementado:
    “HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFESA. ADIAMENTO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE. DISPENSÁVEL NOVA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Não se trata de habeas corpus substitutivo do recurso próprio, uma vez que a ilegalidade apontada pelo impetrante teria sido praticada pelo próprio Tribunal de origem, ante a ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Federal.  2. Não corporifica constrangimento ilegal o indeferimento de adiamento de sessão de julgamento de habeas corpus, diante da existência de pluralidade de advogados a patrocinar os interesses dos pacientes. Nesse sentido: HC 232.749/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014; HC 306.708/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 23/02/2015 e AR 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 07/08/2018. Pedido de adiamento de julgamento não acolhido.
    3. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incluído o processo em pauta, com a regular intimação das partes, e, ocorrendo o adiamento da  sessão de julgamento para até três sessões subsequentes, torna-se dispensável nova intimação.
    4. Na hipótese, a defesa dos pacientes foi devidamente intimada da inclusão do julgamento da Apelação Criminal na pauta do dia 8/8/2019. Contudo, em razão da ausência justificada do Relator, o feito foi adiado para a sessão de julgamento  imediatamente subsequente, razão pela qual não foi  realizada nova intimação dos causídicos. 5. Habeas corpus não conhecido.” (eDOC.37, p. 21)
    No recurso, pugnam os impetrantes pelo reconhecimento de nulidade no julgamento da apelação criminal realizado pelo TRF3, pois na data aprazada para a sessão o Desembargador relator solicitou adiamento, devidamente acatado pelo órgão julgador que, contudo, olvidou-se de intimar os recorrentes quanto à nova data para julgamento. Aduz ainda que “ao julgarem o apelo sem a participação da Defesa, que não pôde realizar sustentação oral, os Eméritos julgadores reformaram a sentença absolutória para condenar os ora Recorrentes pela prática do crime previsto no artigo 149 do Código Penal”, o que “viola frontalmente o artigo 370, §1º, do Código de Processo Penal e a Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal.”
    O pedido liminar foi indeferido (eDOC.39).
    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC.42). 
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Quanto à suposta nulidade aventada, assim manifestou-se o Tribunal de Origem, em resposta à pedido de informações solicitado pelo STJ:
    “A respeito da alegação de que não houve intimação da defesa acerca do julgamento da Apelação Criminal, cumpre dizer que os autos foram incluídos na pauta do dia 08/08/2019, tendo sido publicada, em 28/06/2019, a referida pauta de julgamento no Caderno Judicial II, edição n° 119/2019, com a consequente intimação dos advogados da defesa. Destaco que, embora o feito tenha sido adiado, o recurso foi levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente, vale dizer, no dia 22/08/2019, razão pela qual compreendi desnecessária nova intimação dos advogados. 
    Também nesse sentido: STJ, HC 374.270/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018.” (eDOC.37, p. 3)
    Com base em tal informação, o STJ, afastou fundamentadamente a suposta nulidade pelos recorrentes deduzida, nos seguintes termos: 
    “Verifica-se dos autos que a defesa foi regularmente intimada da inclusão do feito na pauta de julgamento do dia 8/8/2019. Contudo o feito foi adiado para a sessão de julgamento subsequente, em 22/8/2019. 
    É o que se extrai das informações prestadas pelo Desembargador Federal José Lunardelli (e-STJ fl. 745): 
    (…)
    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que, ocorrendo o adiamento da sessão de julgamento para até três sessões subsequentes, é dispensável nova intimação das partes. 
    No mesmo diapasão: HC 289.048/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 18/10/2018 e AR 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 07/08/2018. Portanto, correto o entendimento exarado pelo Ministério Público Federal, no sentido de que, na hipótese, Constatada a regularidade dos atos praticados, inocorrência de prejuízos à defesa, bem como observância ao contraditório e ampla defesa, não cabe falar em nulidades (e-STJ fl. 754). Inexistente, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.” (eDOC.37, p. 29)
    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADIAMENTO DO JULGAMENTO DE RECURSO. NOVA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O adiamento do julgamento de apelação interposta ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região não implica a exigência de nova intimação (rectius: notificação) do defensor constituído. 2. A impetração não cuida de retirada do julgamento de pauta, mas apenas de adiamento para a sessão subseqüente, por solicitação do relator. 3. Recurso conhecido mas desprovido.” (RHC 84084, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2004)
    “HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ADIAMENTO DA SESSÃO PARA DATA PRÓXIMA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Defensor Público foi pessoalmente intimado da data provável de julgamento da apelação. 2. Possibilidade de julgamento do recurso em qualquer sessão seguinte à inicialmente fixada, independentemente de nova intimação, tendo em vista que o processo não foi retirado da pauta de julgamentos. 3. Inocorrência de nulidade. 4. Precedentes: RHC 84.084, Rel. Min. Joaquim Barbosa, HC 113.297, Rel. Min. Luiz Fux, e RHC 83.675, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Ordem denegada.” (HC 101486, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/02/2014)
    Por fim, importa ressaltar, ademais, que, diversamente do que aduzem os recorrentes. a ausência do causídico na sessão de julgamento recursal em que pretendia realizar sustentação oral, não é circunstância hábil a, por si só, a invalidar o resultado do julgamento. Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 12 DA LEI Nº 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Intimada a defesa para a sessão de julgamento da ação penal originária, a ausência da sustentação oral prevista no art. 12 da Lei nº 8.038/90 não invalida a condenação. 2. […] 4. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 119.194, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,DJe 29.09.2014, grifei) 
    “HABEAS CORPUS. JULGAMENTO. PEDIDO DE ADIAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DO ADVOGADO NA SESSÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SÚMULA/STF 394. CANCELAMENTO. CONEXÃO ENTRE TRÊS AÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS AFASTADA. CPP, ART. 80. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI Nº 7.492/86. 1. Alegação de nulidade do julgamento de habeas corpus pelo TRF-3ª Região rejeitada, por não configurar a falta de sustentação oral violação ao princípio da ampla defesa, ante seu caráter facultativo. Ademais, encontrava-se presente à sessão outra advogada, igualmente constituída nos autos, com os mesmos poderes outorgados ao patrono ausente. 2. […] 5. Habeas Corpus indeferido.” (HC 80.717, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Rel. p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 05.03.2004, grifei)
    Na mesma linha: HC 140.495, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.06.2017; RHC 138.974, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.08.2018.
    3. Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente